Tribunal: TJMT
Processo: 1007889-06.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007889-06.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição Tributária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), EXPRESSO RUBI LTDA - CNPJ: 15.950.025/0001-23 (APELADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/80. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E TEMA REPETITIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que, nos autos de execução fiscal fundada nas CDAs n. 68167/2017, 68168/2017 e 68169/2017, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80, considerando a suspensão do processo por recuperação judicial da executada e por afetação a tema repetitivo do STJ.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de suspensão do art. 40 da Lei no 6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, nos termos dos Temas 566 a 571 do STJ.

4. A decisão judicial que suspende o processo em razão da recuperação judicial da executada e da afetação ao Tema 987 do STJ impede a fluência do prazo prescricional durante sua vigência.

5. Iniciado o prazo prescricional em 3.11.2021, seu termo final ocorreria em 3.11.2026, não tendo transcorrido o quinquênio quando da prolação da sentença em 6.10.2025.

6. A não consumação do prazo prescricional quinquenal, aliada à inexistência de inércia da Fazenda Pública, afasta a caracterização da prescrição intercorrente

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se após o período de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF, contado da ciência da inexistência de bens penhoráveis.

2. A suspensão do processo por decisão judicial, inclusive em razão de recuperação judicial ou afetação a tema repetitivo, impede a fluência do prazo prescricional.

3. Não se configura a prescrição intercorrente quando não transcorrido o prazo quinquenal após o término da suspensão processual.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.830/80, art. 40; CPC, arts. 487, II, e 924, V; Lei no 11.101/2005, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.340.553/RS, Tema 566; STJ, Temas 566 a 571; TJMT, N.U 0000324-48.2016.8.11.0098, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 10.3.2026; TJMT, N.U 1034758-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 3.2.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposto
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução fiscal n. 1007889-06.2017.8.11.0003, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na origem, o Juízo reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente, ao fundamento de que transcorreram mais de 7 (sete) anos entre o despacho que ordenou a citação da executada, ocorrido em 17.7.2018, e a efetiva citação ou penhora de bens nos autos, sem que a exequente promovesse as diligências necessárias ao prosseguimento do feito.

Consignou que o marco interruptivo da prescrição se deu com o despacho de citação em 17.7.2018, sendo o termo inicial para contagem do prazo prescricional, e que a pretensão executiva foi abarcada pela prescrição em 17.7.2024, considerando 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, somado aos 5 (cinco) anos de lapso temporal prescricional.

Afastou a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, por não identificar morosidade imputável ao Poder Judiciário, e extinguiu o processo sem condenação em custas ou honorários, nos termos do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais (Id 350136399).

Nas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, que não houve inércia de sua parte durante a tramitação do feito, demonstrando atuação constante e ininterrupta na busca pela satisfação do crédito tributário.

Afirma que a execução fiscal foi ajuizada tempestivamente em 6.10.2017 e que sempre respondeu às intimações, diligenciou ativamente na busca de bens, impugnou decisões desfavoráveis mediante interposição de Agravo de Instrumento contra a exigência de protesto prévio da CDA, obtendo provimento do recurso pelo Tribunal de Justiça em 15.3.2018. Alega que o feito permaneceu suspenso por determinação judicial desde 2.8.2019 até 3.11.2021, aguardando o julgamento do Tema 987 pelo Superior Tribunal de Justiça, que discutia a possibilidade de atos constritivos em execuções fiscais contra empresas em recuperação judicial, circunstância que não pode ser imputada à Fazenda Pública.

Argumenta que requereu diversas medidas constritivas, incluindo penhora online via SISBAJUD e RENAJUD, bem como buscas em sistemas como CCS, CETIP, SUSEP, SNIPER, INFOJUD, MT-PREVI, INSS e IDEIA-MT, em petições protocoladas em 26.9.2018, 11.10.2022 e 13.8.2025, evidenciando diligência que afasta qualquer alegação de inércia. Sustenta a aplicabilidade da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que a demora processual decorreu de morosidade do Poder Judiciário, especialmente em razão das suspensões judiciais determinadas nos autos, e não de desídia da exequente.

Requer, ao final, a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal com a análise dos pedidos de diligências constritivas pendentes (Id 350136400).

Sem contrarrazões (Id 350136403
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I.

Da prescrição intercorrente

Verifico dos autos que a controvérsia central reside em definir se restou caracterizada a prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada pelo Município de Rondonópolis em face da apelada, fundada nas Certidões de Dívida Ativa n. 68167/2017, 68168/2017 e 68169/2017, referentes a débitos de Substituição Tributária (ISSQN) dos anos de 2009 a 2013.

O apelante sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que o decurso temporal verificado nos autos não pode ser imputado à inércia da Fazenda Pública, que teria realizado diligências ao longo do processo e enfrentado diversos obstáculos judiciais. Defende, assim, a reforma da sentença que extinguiu a execução.

Com razão.

A execução fiscal foi ajuizada em 6.10.2017, tendo sido proferido o despacho inicial em 16.10.2017, que suspendeu o processo por 60 dias, condicionando o prosseguimento à realização de protesto extrajudicial das Certidões de Dívida Ativa, sob pena de extinção do feito (Id 10295298).

Diante dessa condicionante, o Município interpôs em 7.12.2017, Agravo de Instrumento contra a mencionada decisão, argumentando a desnecessidade do protesto prévio e a violação ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (Id 11031693). Em 15.3.2018, foi juntado o acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que proveu o recurso do Município, afastando a exigência do protesto prévio da CDA e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal (Id 12236119).

Com a superação desse entrave, o Juízo de primeiro grau, em 6.4.2018, determinou o prosseguimento do feito e a citação da executada via correio (Id 12587786), expedindo-se o Aviso de Recebimento (AR) em 12.6.2018 (Id 13608769). A citação da executada ocorreu de forma válida em 17.7.2018, conforme certidão de decurso de prazo (Id 14875171).

O Município foi intimado para se manifestar sobre o prosseguimento do feito em 21.8.2018 (Id 14876017), tendo respondido em 26.9.2018, atualizando o valor do débito para R$ 27.880,79 e solicitando medidas constritivas, como a pesquisa e bloqueio de bens e valores via Bacenjud e, subsidiariamente, via Renajud (Id 15565264).

Em 15.2.2019, o Juízo deferiu o pedido de penhora online via Bacenjud (Id 18066633). Contudo, em 18.2.2019, o relatório do Bacenjud retornou com resultado negativo, sem bloqueio de valores (Id 18097203).

O marco inicial relevante para fins de identificação do início da contagem do prazo prescricional é a ciência da Fazenda Pública quanto à ausência de bens penhoráveis, ocorrida em
18.2.2019
, quando o Município foi intimado sobre o resultado negativo da penhora via Bacenjud (Id 18097203). A partir dessa data, houve o início automático do prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

O STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), firmou entendimento de observância obrigatória no sentido de que o prazo de suspensão tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a insuficiência de bens penhoráveis. Findo o prazo de 1 ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Assim, após o transcurso de 1 ano contado de 18.2.2019, iniciou-se em 18.2.2020 o prazo prescricional quinquenal, que transcorreria até 18.2.2025.

Ocorre que, em 29.3.2019, a executada juntou petição aos autos informando que estava em Recuperação Judicial (processo n. 1002367-27.2019.8.11.0003) e solicitando a suspensão do presente feito pelo prazo de 180 dias, conforme o art. 6o da Lei 11.101/2005 (Id 19036069).

Considerando o pedido da executada e a relevância da matéria, em
2.8.2019
, o Juízo proferiu decisão suspendendo o curso da execução até o julgamento do Tema 987 pelo Superior Tribunal de Justiça, que discutia a possibilidade de atos constritivos em execuções fiscais contra empresas em recuperação judicial (Id 21609217). Essa suspensão foi reforçada por despacho em 5.12.2019, que determinou o registro específico da suspensão por recurso repetitivo (Id 26944810).

A situação de suspensão perdurou até
3.11.2021
, quando o Juízo proferiu decisão desafetando o processo do rito dos Recursos Repetitivos, pois o Tema 987 do STJ havia sido julgado e cancelado, e a nova Lei 14.112/2020 havia conciliado os entendimentos. A decisão determinou a retirada da suspensão e intimou o exequente para requerer o que entendesse de direito em 15 dias, sob pena de extinção (Id 68435016).

Importa salientar que, durante o período de suspensão determinado judicialmente entre
2.8.2019
e
3.11.2021
, não se computa o prazo prescricional.

Analisando os autos, constato que, após a intimação da Fazenda Pública em 18.2.2019 sobre a ausência de bens penhoráveis, iniciou-se o prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 40 da LEF. Contudo, antes do término desse prazo, em 2.8.2019, houve a suspensão do feito por determinação judicial até 3.11.2021, período em que não se computa qualquer prazo prescricional. Com o término da suspensão judicial em 3.11.2021, iniciou-se imediatamente o prazo prescricional quinquenal, que transcorreria até 3.11.2026.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

(...) Tese de julgamento: “1. A
prescrição

intercorrente
, nos termos do art. 40, da Lei n. 6.830/1980, exige o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, seguido do prazo prescricional aplicável, sem a
ocorrência
de causa interruptiva válida.”
(N.U 0000324-48.2016.8.11.0098, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.3.2026).

Tese de julgamento: 1. O prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o transcurso do prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF, contado da ciência da Fazenda sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis. 2. A efetiva citação do devedor ou a realização de constrição patrimonial constituem as únicas causas aptas a interromper o prazo prescricional. 3. Ultrapassado o prazo de cinco anos sem causa interruptiva válida, configura-se a prescrição intercorrente, impondo-se a extinção da execução fiscal. 4. Não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de reconhecimento de prescrição intercorrente, por força do princípio da causalidade. (N.U 1034758-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.2.2026).

Assim, observo a seguinte linha cronológica:

6.10.2017: Ajuizamento da execução fiscal.

16.10.2017: Despacho inicial suspendendo o processo por 60 dias, condicionando o prosseguimento à realização de protesto extrajudicial das CDAs.

7.12.2017: Interposição de Agravo de Instrumento pelo Município contra a exigência de protesto prévio.

15.3.2018: Acórdão do TJMT provendo o recurso do Município e afastando a exigência do protesto prévio.

6.4.2018: Despacho determinando o prosseguimento do feito e a citação da executada via correio.

17.7.2018: Citação válida da executada. 21.8.2018: Intimação da Fazenda Pública sobre a citação válida.

26.9.2018: Petição do Município solicitando medidas constritivas via Bacenjud e Renajud.

15.2.2019: Deferimento da penhora online via Bacenjud.

18.2.2019:
Resultado negativo do Bacenjud - marco inicial da suspensão de 1 ano.

2.8.2019:
Suspensão do feito por determinação judicial até o julgamento do Tema 987 do STJ.

3.11.2021:
Desafetação do processo do rito dos Recursos Repetitivos e retirada da suspensão - início do prazo prescricional quinquenal.

6.10.2025:
Sentença reconhecendo a prescrição intercorrente.

3.11.2026:
Término do prazo prescricional quinquenal.

Com essas observações, fica evidente que não houve o decurso temporal do prazo quinquenal da prescrição intercorrente, considerando-se que o prazo prescricional se iniciou em
3.11.2021
e somente se completaria em
3.11.2026
.

Tendo em vista que a sentença que reconheceu a prescrição foi proferida em 6.10.2025, antes do decurso do quinquênio contado do último marco interruptivo, descontando-se o período de suspensão judicial, incorreta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026